Tribunal: STF
Processo: ARE 1539326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO INDEVIDA. ORDEM DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto por EULINA CANUTO ARAUJO em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Em síntese, postula a reforma da sentença do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. Relata que tem 47 (quarenta e sete) anos de idade, possui diagnóstico de endometriose (CID N80), com sangramento abundante, anemia e útero volumoso, com histórico de AVC e trombose venosa na família, de modo que necessita realizar o procedimento cirúrgico CE - HISTERECTOMIA TOTAL, conforme documentos médicos acostados aos autos. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.



    2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62644674). Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 62662226). Contrarrazões apresentadas (ID 62644677). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 63204571).



    3. Embora os documentos apresentados atestem a necessidade e a urgência para início do tratamento indicado, a recorrente já se encontra inserida SISREG III desde 22/01/2024, com classificação de prioridade clínica AMARELO – Urgência (ID 62644671 - Pág. 6).



    4. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida, uma vez que há outros pacientes com a mesma urgência sendo agendados. 



    5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da recorrente. A intervenção do Poder Judiciário no oferecimento do serviço público de saúde somente ocorre em hipóteses excepcionais, não se aplicando ao caso em questão. Assim, deve ser observada a ordem de prioridade estabelecida pela Secretaria de Saúde, razão pela qual a sentença deverá ser mantida.



    6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.



    7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 6º; 37, §6º; 196; 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente